Tribunal: TJDFT
Processo: 0702623-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DE PANDEMIA (COVID19). REEMBOLSO. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao reembolso de passagem e indenização por danos morais. Recurso de ambas as rés visando à reforma da sentença de procedência do pedido. Recurso do autor visando ao acolhimento do reembolso do valor gasto com seguro-viagem, o qual não constou da condenação.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A discussão sobre a responsabilidade de agência de turismo bem como, de empresa parceira pela inexecução de contrato de transporte é matéria que diz respeito ao mérito. Preliminar que se rejeita.
3 – Uniformização de jurisprudência. Responsabilidade de agência de turismo pelo pagamento de indenização em virtude de ato ou omissão da companhia aérea. Na forma do art. 18 da Lei n. 12.153/2009, a uniformização de jurisprudência é cabível quando houver divergência de entendimento sobre questão de direito material entre Turmas do mesmo Estado. No caso em exame, os paradigmas indicados para demonstrar a divergência são dos Tribunais do Estado de São Paulo e Minas Gerais, órgãos que não integram o sistema dos juizados especiais, e apenas um de Turma Recursal do TJDFT. Ademais, o pedido não foi formulado com clareza e na forma regimental (art. 57, § 1o. do Regimento Interno). Não se conhece, pois, de pedido de uniformização de jurisprudência.
4 – Contrato de transporte aéreo. Resolução. O autor, em 15/03/2020, por intermédio da primeira ré (123 Milhas), adquiriu passagens aéreas, de ida e volta, para Cancun, no México, pelo valor de R$ 6.300,00. A viagem, cuja execução cabia à segunda ré, Copa Airlines, foi programada para o dia 02/12/2020, com retorno em 09/12/2020. Narra o autor que, em 26/11/2020, após consultar o status do voo, verificou que este havia sido cancelado. Em contato com a primeira ré, foi informado que o cancelamento decorreu de inconsistências no setor aéreo por conta da pandemia e que, para solução do imbróglio, só havia a possibilidade de antecipar a passagem em três dias, o que não foi aceito pelo autor. Por fim, pleiteou o reembolso do valor pago, o qual até o momento não foi efetuado.
5 – Cancelamento do voo. Força maior. Pandemia coronavírus (covid-19). A pandemia do coronavírus - covid 19 - afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, em razão de contingências do setor aéreo no período previsto (dezembro de 2020). O fato caracteriza-se como força maior, cujo efeito não era possível evitar ou impedir, o qual isenta ambas as partes de responsabilidade pelo rompimento do contrato (art. 393, caput, do CC). O contrato se resolve sem multa ou indenização, devendo as partes retornar ao estado anterior, extinguindo-se a obrigação da companhia de realizar o transporte, bem como a obrigação do passageiro de pagar pelo bilhete, o que implica na restituição integral dos valores pagos. É irrelevante se a iniciativa de resolução do contrato partiu do passageiro ou da transportadora. A causa determinante se sobrepõe a ambos. Ausente, pois, responsabilidade das rés pelo cancelamento do voo.
6 – Reembolso. Parcelamento e prorrogação. O reembolso do valor pago pelo passageiro é decorrência da extinção da obrigação em razão da incidência de força maior. Ademais, a Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, específica para o setor de aviação civil, prevê expressamente o reembolso: “art. 3o O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.” Assim, o crédito não pode ser exigido antes de 12 meses da data prevista para os voos.
7 – Danos materiais e morais. A responsabilidade civil por danos materiais (ressarcimento de valores gastos com seguro viagem) e danos morais (frustração, preocupação e desgaste) decorrentes de cancelamento do voo pressupõe a violação do direito pela outra parte. O reconhecimento da força maior exclui o nexo de causalidade entre o fato do serviço e os referidos danos, de modo que não é cabível condenação a título de indenização. Especificamente sobre os danos morais a Lei n. 14.046/2020, art. 5o, afasta a reparação, de modo que não cabe indenização. Precedente nesse sentido (Acórdão 1335544, 07408417820208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS).
8 – Solidariedade. A jurisprudência tem afastado a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea quando o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico) e o dano decorra de ato exclusivo da transportadora, como no caso de atraso ou cancelamento de voo (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014). Naqueles casos, resta claro a qual dos integrantes da cadeia de prestadores de serviço se deva imputar o defeito. No caso em exame, em que a extinção das obrigações decorre de força maior e não se evidencia com clareza a dinâmica do pagamento, reembolso e remarcação, não é possível indicar com firmeza a quem imputar o descumprimento das regras de direito, de modo que se mantém a solidariedade. De outra parte, a Nota Técnica n. 24/2020, da SENACON, não obstante se revele como relevante instrumento de promoção da política de defesa do consumidor, não tem força de lei, inábil, pois, para modificar direitos subjetivos e alterar as regras do CDC que tratam da solidariedade pela prestação de serviços em cadeia. Sentença que se reforma para afastar a condenação por danos morais, bem como suspender a exigibilidade do crédito decorrente do reembolso das passagens por 12 (doze) meses a contar da data programada para os voos.
9 – Recursos conhecidos. Providos, em parte, os recursos das rés. Não provido o recurso do autor. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo autor recorrente.

J